Tribunal: TJPA
Processo: 0019850-27.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SANTARÉM/PA

Processo nº
0019850-27.2017.8.14.0051
Apelante:

PAULO VICTOR MONTEIRO DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO VICTOR MONTEIRO DA SILVA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção para ser cumprida em regime aberto pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal no âmbito doméstico).

Noticia a peça acusatória que no dia 24/10/2017, por volta das 22h, o apelante estava ao telefone conversando com uma mulher, quando a vítima, a senhora Patrícia Picanço Protázio, que é sua esposa, perguntou com quem ele falava ao telefone e, em seguida, pegou de suas mãos o aparelho celular.

Diante disso, o apelante avançou sobre a vítima, empurrando-a, momento em que esta caiu sobre a cama e bateu a cabeça na parede. Ato contínuo, passou a desferir socos no rosto e no corpo da vítima, apertou o pescoço desta, e lhe arranhou.

Na ocasião, o recorrente ameaçou a vítima dizendo que ela "podia denunciá-lo, não tinha medo, e que se ela o denunciasse, ele iria matá-la".

Foi denunciado nas sanções punitivas do
art. 129, §9°, art. 147, ¿caput¿, ambos do CP,
e
art. 7
o
, I e II da Lei Maria da Penha.

Concluída a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo o apelante sido condenado, pelo
crime de lesão corporal (violência doméstica),
a
11 (onze) meses de detenção,
em regime
aberto.
Em seguida, nos termos do art. 77, do CP, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade, pelo período de 02 (dois) anos, mediante algumas condições e obrigações estabelecidas na sentença (fls. 33v/36).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso postulando sua
absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo exame de corpo de delito (fl. 13) que atestou hematoma no rosto da vítima e escoriações no antebraço.

Como muito bem salientou o magistrado
a quo (fl. 34): ¿
Apesar de a vítima ter preferido ficar calada, a testemunha de acusação, foi firme e coerente em confirmar que teve contato com a vítima logo após o fato, viu as marcas de lesão corporal no seu rosto e braço, enquanto que a vítima relatou ter sido o acusado o autor das agressões, e, ainda, ameaçada por ele, sendo que as lesões identificadas na perícia acostadas aos autos são compatíveis com o relato da vítima perante a autoridade policial e da testemunha perante o juízo. A testemunha relatou, inclusive, que a vítima chegou a ir para o abrigo de mulheres após o fato.

O réu, por sua vez, preferiu ficar calado.

Desta forma, não assiste razão a tese defensiva de absolvição por falta de provas e inexistência do crime, pois as declarações prestadas pela vítima na fase investigativa estão amparadas em prova testemunhai e pericial colhida durante a instrução criminal,' o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal.¿

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a decisão guerreada, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora